Tribunal: TJMT
Processo: 1032384-24.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032384-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONATHAN ESPINOZA FERREIRA DE MOURA - CPF: 002.413.161-03 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - DECADÊNCIA REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS NÃO ESTIPULADAS - TAXA MÉDIA DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e ante a ausência de expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1032384-24.2022.8.11.0041
, movida
por JONATHAN ESPINOZA FERREIRA DE MOURA, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito consignado, seja aplicada a taxa de juros de 1,73% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata", observando a justiça gratuita concedida nos autos e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença suscitando, preliminarmente, acerca da decadência e prescrição do direito autoral, pugnando pela extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Ademais, menciona a instituição bancária apelante ter observado todas as normas no ato das contratações e ainda, ter agido com cuidado e precaução, restando provado que a parte apelada tinha pleno conhecimento da contratação e de todos os seus termos, pois recebeu o valor contratado e não procedeu à devolução do mesmo.

Expõe que o contrato consignado, devidamente assinado, previa os descontos mensais em contracheque até a liquidação integral dos débitos assumidos, revelando-se mero exercício regular do direito da parte credora.

Assim alega que sua conduta é perfeitamente lícita e amparada pelo contrato firmado entre as partes, de modo que direito algum é assegurado à parte autora, “
não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade praticada pelo banco apelante, quiçá em incidência de taxa de juros diversa do pactuado entre as partes, como erroneamente entendeu o d. Juiz primevo
”.

Afirma que o Apelado fez uso do cartão na modalidade crédito em saques, consoante faturas e comprovantes de transferências juntados; sendo saques complementares disponibilizados diretamente em conta bancária de titularidade do Apelado.

O Apelante trouxe aos autos prova de saques feitos com o plástico, tal fato se torna incontroverso e cabal para o deslinde da demanda, pois apesar da relativização do princípio do pacta sunt servanda, não pode a vontade das partes ser totalmente desconsiderada, sendo substituído pelo descuido do Juízo a quo ao dizer que o contrato celebrado não era o almejado pelo Apelado ou que o Apelante não cumpriu com a aplicação da taxa de juros correta.

Salienta que ‘jamais seria cabível a devolução, uma vez que os descontos realizados em folha de pagamento do Apelado têm por base contrato celebrado, nos termos dos permissivos legais expostos nos autos e que houve a demonstração inequívoca da utilização do cartão de crédito pelo Apelado para a realização de saques. Inexiste, portanto, má-fé na conduta do Apelante em realizar os descontos, haja vista ser incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Subsidiariamente, com fulcro no artigo 326, do Código de Processo Civil19, argumentando apenas em razão do princípio da eventualidade, acaso a sentença seja mantida, o que não se espera, vê-se a imperiosidade de compensação com os valores disponibilizados à Apelada em saques e compras, nos termos do artigo 368, do Código Civil.’.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para que seja extinto o processo ou reformada
in totum
a sentença, julgando improcedentes os pedidos do Sr. Jonathan, por ser medida de direito e justiça.

Contrarrazões. (id. 152510686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL – PRESCRIÇÃO

Aduz a apelante que “
o contrato objurgado na presente demanda foi celebrado há mais de 5 (cinco) anos, em 12/12/2014, e em se tratando de supostos valores indevidamente descontados de seu benefício, conforme alegado na inicial, caberia ao autor o prazo de 5 anos para a propositura da demanda, o que não observou, já que foi distribuída em 24/08/2022
”.

Pois bem.
No que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, as parcelas debitadas anteriores a 12 de janeiro de 2019, de fato, encontram-se prescritas, haja vista que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
- PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL - TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL AFASTADO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1009865-26.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
TERMO INICIAL
-
DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA
-
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição suscitada, de modo parcial, considerando prescritas as parcelas debitadas anteriores a 12 de dezembro de 2019.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1032384-24.2022.8.11.0041, movida por JONATHAN ESPINOZA FERREIRA DE MOURA, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito consignado, seja aplicada a taxa de juros de 1,73% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata", observando a justiça gratuita concedida nos autos e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra o autor que “foi iludido com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida por ele, ou seja, o requerente recebeu transferências bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrado mensalmente como se tivesse feitos “saques” de cartão de crédito.”.

Contudo, menciona que, ao passar dos anos, ao perceber que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam, entrou em contato com a ré, oportunidade em que tomou conhecimento de que se tratava de empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Assim, considerando ser abusivo e ilegal o contrato firmado, ante a ausência de transparência, requer o autor a anulação do contrato, a declaração de quitação da dívida e a reparação pelos danos materiais e morais supostamente sofridos.

Irresignada, interpõe a instituição bancária recurso de apelação pugnando seja reformada a sentença no que tange à estipulação da taxa de juros, aduzindo que sua conduta é perfeitamente lícita e amparada pelo contrato firmado entre as partes, de modo que direito algum é assegurado à parte autora, “
não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade praticada pelo banco apelante, quiçá em incidência de taxa de juros diversa do pactuado entre as partes, como erroneamente entendeu o d. Juiz primevo
” .

Contudo, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, resta incontroverso que o Juízo
a quo
decidiu pela impossibilidade de realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Contudo, espontaneamente, exarou que “
o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,73% ao mês
”.

Nesse sentido, quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.º 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA

- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS
-
NÃO CONSTATAÇÃO
- TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença.
Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos
. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Ademais, cumpre esclarecer que não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros correspondentes a empréstimos consignados, motivo pelo qual merece ser reformada a sentença exarada.

Assim, ao caso, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo apelado, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, devendo ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, não tendo ainda que se falar em concessão de tutela antecipada a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto; revogando a tutela de urgência concedida; devendo ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente a cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Diante da sucumbência da parte autora, condeno-o ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023